Tribunal: STF
Processo: HC 250283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi denegada a ordem no Habeas Corpus nº 953.064/RJ (e-doc. 17).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com a corré, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4). O Juízo de primeira instância a absolveu da imputação (e-doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar a paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 19). 



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ, que resultou o ato coator ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta nulidade, discorrendo genericamente a respeito da invalidade de provas obtidas por meios ilícitos. Afirma que inexistiam indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas por parte da paciente. Sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    6. Requer o reconhecimento de nulidade das provas. Subsidiariamente, o restabelecimento da decisão absolutória. Mantida a condenação, requer a aplicação da minorante no patamar máximo, com a fixação de regime aberto.



    7. Em consulta ao site do STJ verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 06/08/2024 — AREsp nº 2.645.534/RJ.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 06/08/2024, sendo formalizado o habeas corpus em 13/12/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.  



    10. No tocante à tese defensiva da nulidade das provas, a defesa, na inicial acusatória, não apontou qual o ato ou prova ilegal que pretende desconstituir, narrando de maneira genérica a existência de nulidades, colacionando precedentes, doutrina e brocados jurídicos em latim. Inexistindo expressa indicação por parte da defesa do ato ilegal ou da prova ilícita que visa desconstituir, nada há a decidir.



    11. Ademais, eventual superação do que assentado pelas instâncias antecedentes, especialmente quanto à regularidade da busca efetuada, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    12. Com relação à absolvição, observem que, o Tribunal de Justiça, na apelação interposta pelo Ministério Público, descreveu os contornos da prática delitiva, reconhecendo a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas a partir dos seguintes fundamentos:



    “A materialidade do delito restou evidenciada pelo APF de fls. 23/24, pelo Auto de Apreensão de fls. 10 e pelo Laudo de Exame de Material Entorpecente de fls. 45, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e ratificados em Juízo. 



    Autoria, quanto à acusada CASSIANA, certa. 



    Os depoimentos da AIJ, sob o crivo da Ampla Defesa e do Contraditório, comprovam que a Ré é autora da ação delitiva. 



    O PC Carlos de Moraes Gadelha de Vasconcellos, em Juízo, ratificou as declarações prestadas em sede extrajudicial (fls. 16/17). Delação anônima, por telefone, declinou que uma mulher deixaria a Rocinha, pela passarela, na posse de farta quantidade de drogas, a ser entregue em outra comunidade. Montaram uma operação. As Rés, ao notarem a aproximação de militares da UPP, tentaram evitar a abordagem. Os PMs conseguiram detê-las. Feita a revista, encontraram farta quantidade de drogas em uma bolsa (fls. 315). 



    Note-se que, em data contemporânea aos fatos, o PC, perante a Autoridade Policial, declinou que a delação anônima noticiava a participação de DUAS mulheres no transporte de farta quantidade de droga. 



    A quantidade de ocorrências similares realizadas na mesma região, o tempo decorrido entre a data dos fatos e o dia em que Carlos prestou seu depoimento, em Juízo (cerca de quatro meses depois), justificam o fato de o PC confundir-se quanto a detalhes que envolvem parte dos fatos. Ou seja, que a delação anônima declinava que seriam DUAS mulheres, e não apenas uma. 



    Os PMs Victor Teixeira Macedo e Adriano Campos da Silva, em Juízo, ratificaram as declarações prestadas em sede extrajudicial (fls. 38/39 e 42/43). Confirmaram que, ao tentar abordar as acusadas, na passarela, elas correram. Conseguiram alcançá-las e detê-las. Feita a revista, encontraram uma mochila com farta quantidade de drogas. Um Uber já estava à espera das Rés, próximo a um ponto de ônibus. Victor acrescentou que Thaís e Cassiana confessaram que transportariam as drogas para o Complexo do Lins. Thaís carregava a mochila, enquanto Cassiana solicitava o Uber e indicava o destino (fls. 315). 



    Thaís, no interrogatório, confessou os fatos. Disse que somente a interroganda foi contratada para transportar as drogas. Cassiana, que tinha ciência da ação delitiva, foi apenas acompanhar a interroganda na entrega, bem como ajudá-la a pedir o Uber, eis que a interroganda não tinha o aplicativo (fls. 315). 



    O vínculo de amizade justifica a tentativa de Thaís eximir de culpa Cassiana. 



    Verifica-se, por meio da FAC de fls. 181/186, que a Ré é REINCIDENTE ESPECÍFICA. 



    Cassiana, no interrogatório, negou os fatos. Disse que Thaís chamou-a para sair. A interroganda chamou o Uber. Thaís contou que estava na posse de drogas. A interroganda não sabia a quantidade, nem receberia nada por isso. Apenas chamou o Uber para a amiga. Não pretendia acompanhá-la no percurso (fls. 315).



    A versão Defensiva restou dissociada das provas colacionadas aos autos. 



    Os depoimentos judiciais prestados pelos PMs e pelo PC, em relação à materialidade e à autoria do crime, estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam fatos coincidentes. 



    Não há porque questionar a idoneidade dos depoimentos, diante da segurança com que foram prestados, conforme a Súmula nº 70 do TJ/RJ. Não há, no processo penal moderno, a prova tarifada, eis que todos os elementos relevantes devem ser analisados pelo Juiz, de modo a formar seu livre convencimento. 



    Para a configuração do delito de tráfico de drogas, o necessário é que as testemunhas confirmem que a Ré estava na posse COMPARTILHADA do material entorpecente e que este se destinava à traficância, o que ocorreu nos autos. 



    O PC Carlos, de forma CONVICTA, em data contemporânea aos fatos, declinou que delações anônimas noticiavam que DUAS mulheres, que sairiam da Rocinha pela passarela, TRANSPORTARIAM farta quantidade de DROGAS a outra comunidade. 



    Os PMs Victor e Adriano declinaram que, ao se aproximarem das acusadas, elas empreenderam FUGA. Feita a revista, constataram que THAÍS carregava a mochila com as drogas, enquanto CASSIANA solicitava o Uber e indicava o destino onde os entorpecentes seriam entregues (Complexo do Lins). 



    Ora, é NÍTIDA a DIVISÃO DE TAREFAS na empreitada criminosa. 



    Cassiana SABIA que Thaís estava na POSSE DAS DROGAS, bem como se “prontificou” a COLABORAR para solicitar o Uber, indicar o destino e acompanhar a entrega dos entorpecentes.



    Destaco que estamos falando de uma apreensão de mais de DOIS QUILOS de cocaína, distribuídos em 2.815 unidades, com as inscrições “BM BR 10”, em área dominada por uma NOCIVA facção criminosa que atua no Estado do Rio de Janeiro. 



    Lembremos que o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas compreende diversas ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo e se consuma com a prática de qualquer delas (delito de ação múltipla ou misto alternativo).



    Ademais, ainda que levássemos em consideração a SINGELA versão apresentada de que a Ré Cassiana não recebeu pelo transporte da carga, o tipo penal prevê que as condutas são puníveis ainda que praticadas gratuitamente. 



    Ademais, não há NEM SEQUER UM INDÍCIO que justifique a motivação para que os PMs e o PC imputassem falsamente conduta tão grave à acusada CASSIANA. 



    A Defesa, por sua vez, não trouxe nenhum indício que afastasse a UNÍSSONA dinâmica dos fatos apresentada pelos PMs. 



    Em decorrência, não há como alegar a ausência de provas da finalidade de mercancia das drogas apreendidas. 



    Desta forma, as várias evidências colhidas – a apreensão de FARTA quantidade de substâncias entorpecentes (DOIS QUILOS de cocaína, distribuídos em 2.815 unidades, com as inscrições “BM BR 10”), as delações anônimas e o fato de as Rés terem empreendido fuga, na tentativa de se furtarem à abordagem dos PMs, tudo somado à dinâmica da prisão, na forma mencionada da delação, e à reincidência de Thaís - são elementos suficientes para que concluamos que o fato imputado deve ser enquadrado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, eis que a jurisprudência há muito vem entendendo que a quantidade deve ser conjugada com outros fatores, conforme se pode ver de JTJ 141/394, RT 616/280, RJTJSP 97/492 e RJTJSP 126/494, dentre outros.(...).” (e-doc. 19, p. 4-7; grifos adicionados).



    13. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, além da apreensão de grande quantidade de drogas, concluindo positivamente acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Quanto ao pedido sucessivo, relativo à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo assistir razão à defesa. O dispositivo indica ser viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    16. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça entendeu não preenchidos tais requisitos, assim fundamentando sua decisão:



    “Passo à dosimetria. 



    A acusada não ostenta anotações em sua FAC (fls. 176/179). 



    Destaco que as circunstâncias do delito são GRAVÍSSIMAS, eis que a EXORBITANTE quantidade da droga apreendida (COCAÍNA), que possui um alto poder de dependência e gera grande impacto social, era TRANPORTADA para fomentar a atuação de UMA NOCIVA FACÇÃO CRIMINOSA QUE SE ALASTRA POR TODO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o que, indubitavelmente, traz danos irreparáveis à sociedade.



    (...)



    Na terceira fase, diante das GRAVES circunstâncias do crime, já esposadas nesse “decisum”, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que evidenciam que a acusada dedicava-se, habitualmente, ao tráfico de drogas. (...)” (e-doc. 19, p. 8; grifos nossos).



    17. A motivação mostra-se inidônea, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora a natureza e a quantidade da droga possam ser elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Nessa linha, colaciono precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente. 2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 190.396-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.716-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”



    (HC nº 208.115-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    18. Somado a isso, observe-se que não há nos autos relato de atividades de investigação, monitoramentos, ou outra diligência apta a comprovar, para além de mera presunção, alcançada a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, a dedicação da paciente à traficância de forma habitual. Vale notar, sem que seja necessário revolvimento de fatos e provas, que a paciente foi abordada, na data dos fatos, em razão de denúncia anônima.



    19. O entendimento do Supremo Tribunal Federal direciona à necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    20. Acrescente-se, por fim, que a paciente, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, é primária e não ostenta antecedentes criminais, tudo a indicar fazer jus à causa de diminuição em questão, voltada, como se sabe, ao traficante ocasional.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução Penal, que realize nova dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas imposta à paciente nos autos do Processo nº 0266056-57.2022.8.19.0001, da 29ª Vara Criminal da Capital/RJ, aplicando, motivadamente, o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator